Tribunal: TJES
Processo: 0004631-49.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004631-49.2023.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LETICIA DA ROCHA GUIMARAES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CONFLITO DE DEFESAS. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. CORREÇÃO. AGRAVANTE OBJETIVA DA IDADE DA VÍTIMA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou os recorrentes como incursos no art. 155, § 4º, II, do Código Penal, fixando as idênticas penas em 2 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 24 dias-multa. A defesa suscitou preliminar de nulidade por conflito de defesas e apontou erro material na sentença, além de pleitear, no mérito, o afastamento da agravante do art. 61, II, "h", do CP, o reconhecimento da participação de menor importância e a revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença deve ser anulada por suposto conflito de defesas em razão de versões divergentes entre os réus; (ii) estabelecer se houve erro material na condenação, quanto à indicação equivocada da qualificadora do furto; (iii) verificar a possibilidade de afastamento da agravante da idade da vítima e o reconhecimento da participação de menor importância; (iv) determinar se subsiste interesse na revogação da prisão preventiva após a soltura dos réus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A designação de um mesmo defensor público para réus coacusados não implica nulidade automática, sendo imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo (CPP, art. 563).
4.
Não se configura conflito de defesas quando os acusados atribuem responsabilidade conjunta, e não excludente, pela prática delitiva, de modo que a condenação de um não afasta a do outro.
5.
A alegação de nulidade apenas em sede recursal caracteriza nulidade de algibeira, insuscetível de acolhimento em razão da preclusão consumativa.
6.
Verificado mero erro material na sentença, deve ser corrigida a qualificadora para constar o inciso IV, do § 4º, do art. 155, do CP (concurso de agentes), e não o inciso II.
7.
A agravante do art. 61, II, "h", do CP, é de natureza objetiva, prescindindo de ciência do réu acerca da idade da vítima, bastando a comprovação documental de que a vítima possuía mais de 60 anos.
8.
A participação de menor importância não se reconhece quando há divisão de tarefas e coautoria na execução do delito, com conduta relevante para o êxito da empreitada criminosa.
9.
O pedido de revogação da prisão preventiva perde o objeto diante da soltura superveniente dos apelantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, § 1º, 61, II, h, 155, § 4º, IV; CPP, art. 563.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-RHC 215.572/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 08.09.2025; STJ, AgRg-REsp 2.159.472/RN, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 08.09.2025; STJ, AgRg no RHC 124.996/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 26.05.2020; TJES, RSE 0000375-46.2017.8.08.0021, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 13.05.2025; TJSP, ACr 1500129-86.2025.8.26.0540, Rel. Des. Marcelo Gordo, j. 11.09.2025; TJMG, APCR 5007062-97.2024.8.13.0431, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, j. 04.09.2025; TJRS, ACr 5001096-69.2022.8.21.0054, Rel. Des. Honório Gonçalves da Silva Neto, j. 21.07.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE – CONFLITO DE DEFESA

ERRO MATERIAL NA SENTENÇA

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
LETÍCIA DA ROCHA GUIMARÃES
e por
PETERSON BESSA RODRIGUES
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica (ID 14022694), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pela prática do crime descrito no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, às idênticas penas de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa.

A denúncia de fls. 2/3, narrou que:

“(...)
no dia 04 de agosto de 2023, por volta das 11hrs38mín, na Av. Expedito Garcia, bairro Campo Grande, município de Cariacica, os ora denunciados PÉTERSON BESSA RODRIGUES e LETÍCIA DA ROCHA GUIMARÃES, consciente e voluntariamente, subtraíram para si 01 (um) aparelho celular Samsung, de cor preta, de propriedade da vítima Ademir Amaral,
(
vide BU n° 51947973 às f
l
s. s/n e auto de apreensão às f
l
s. s/n).

Conforme narra os autos, a vítima Ademir estava sentado dentro de um ônibus, e ao seu lado estava, em pé, um casal, posteriormente identificados como os denunciados P
E
TERSON e LETÍC
I
A.

Ato contínuo, aproveitando-se da distração do Sr. Ademir Amaral, os denunciados subtraíram do mesmo o seu aparelho celular, retirando-o furtivamente do bolso da referida vítima, e logo e seguida deram sinal para desembarcar do coletivo, em posse da res furtiva.

Em determinado momento Ademir escutou um barulho e levou sua mão ao bolso, ocasião na qual notou que o seu aparelho celular não estava mais em seu poder, sendo alertado na seq
u
ência por outro passageiro, que não conhecia, de que o casal que encontrava-se ao seu lado em pé, P
E
TERSON e LETÍCIA haviam subtraído seu celular e, em seguida desembarcado do ônibus.

Infere-se dos autos que Ademir também desembarcou do coletivo e solicitou ajuda para uma viatura da Polícia Militar que passava naquele momento pela Av. Expedito Garcia, tendo o mesmo entrado no veículo da PMES para realizarem averiguação nas proximidades, na intenção de encontrar e identificar os denunciados.

Consta do IP que, poucos metros a frente a vítima localizou os denunciados transitando pela rua, os reconhecendo, razão pela qual foram abordados pelos PM’
s
, e na seq
u
ência realizada revista pessoal, sendo encontrado na posse de P
E
TERSON uma mochila, contendo em seu interior 01 (um) aparelho celular Samsung, de cor preta, já sem o chip, sendo reconhecido imediatamente pela vítima Ademir como o objeto de sua propriedade que fora subtraído no coletivo.

Na seq
u
ência, os PM’
s
detiveram os denunciados em estado de flagrante delito e foram conduzidos à Delegacia para as providências de praxe”.

Em suas razões recursais (ID 10406722), a douta Defensoria Pública Estadual, de modo preliminar, pugnou pela correção de erro material existente na sentença, no sentido de fazer constar a condenação dos apelantes pelo inciso IV, § 4º, do artigo 155, do Código Penal, relativo ao concurso de agentes e não pelo inciso II, conforme consta no texto do
decisum
impugnado, eis que tal qualificadora se relaciona ao cometimento do crime
com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza
, circunstância que restou expressamente afastada na r. sentença.

Desse modo, e considerado que se trata de mero erro material, que não enseja a nulidade do julgado, reputo válida a ponderação formulada pela defesa e, nesse sentido, determino a correção do dispositivo da sentença para que conste a condenação dos apelantes pelo crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

Prosseguindo, e ainda de modo preliminar, a douta Defensoria Pública Estadual requereu a declaração de nulidade absoluta da r. sentença em razão do conflito de defesa, devendo o processo ser “anulado desde a apresentação da resposta à acusação, determinando-se a soltura dos acusados por excesso de prazo na prisão provisória”.

Para tanto, afirma que os recorrentes sustentaram teses conflitantes em juízo. Enquanto Letícia afirmou que Peterson sabia do furto, este relatou que nada sabia, tendo apenas recebido o celular de Letícia sem saber a proveniência do objeto. Além disso, afirma que “embora tenham dado a mesma versão dos fatos em sede policial (fls. 12 e 14), os recorrentes mudaram as narrativas perante o juízo”.

Ou seja, em resumo, alega que um dos réus nega o fato e a outra ré afirma que ambos praticaram o delito.

Assim, entende que “diante das divergências, os recorrentes deveriam ter sido defendidos por Defensores Públicos ou advogados diversos, durante a instrução processual e em sede de alegações finais, porém, os réus foram defendidos por apenas um Defensor Público”, razão pela qual deve ser “reconhecida a nulidade de tais atos e de todos os que deles derivam e, com isso, que seja determinada a devolução dos autos à primeira instância para seja novamente realizada a instrução com um defensor para cada réu”.

Em que pese as considerações da defesa, entendo que a tese não merece ser acolhida.

Isso porque, no que se refere à alegação de que a confissão do recorrente Peterson não teria sido espontânea, eis que supostamente obtida a
qualquer custo
pelo magistrado, cumpre destacar que tal elemento probatório não se apresenta de forma isolada, tampouco constitui requisito imprescindível para a formação do conjunto probatório capaz de sustentar a condenação imposta na sentença ora impugnada. Ressalte-se que as demais provas constantes dos autos, por si sós, independentemente de qualquer narrativa de cunho confessório dos apelantes, já seriam suficientes para fundamentar o decreto condenatório.

Ademais, e conforme consta no judicioso parecer ministerial, “verifica-se que, em audiência de instrução e julgamento, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo nada pugnou quanto à confissão dos réus, tampouco requereu a nomeação de outro membro para representar os interesses de algum dos réus”, circunstâncias que indicam a inexistência do efetivo prejuízo aos acusados, nos termos do exigido pelo artigo 563, do Código de Processo Penal, para que se possa declarar a nulidade de um ato processual.

Em outros termos, parece-me que a defesa, ao deixar de arguir em momento oportuno a suposta mácula no procedimento, fazendo apenas em sede recursal, e sem demonstração concreta de qualquer prejuízo, tenta criar a indesejada nulidade de algibeira, não aceita em nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

(...). 6. A
jurisprudência não tolera a chamada nulidade de algibeira - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, em uma perspectiva de melhor conveniência futura
.
A eventual arguição de nulidade da sentença foi alcançada pela preclusão.
7. No caso, a alegação de nulidade da interceptação telefônica, agora sob o viés de ausência de comprovação da confiabilidade da prova digital (código hash) e que não foi ventilada na apelação, se mostra como explícita nulidade de algibeira. Como o próprio agravante deixa claro, esse requerimento não foi feito nem mesmo por ocasião da interposição do apelo. Somente em habeas corpus contra o acórdão é que o assunto foi aventado, tudo a demonstrar que a eventual arguição de nulidade da sentença foi alcançada pela preclusão. 8. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-RHC 215.572; Proc. 2025/0160735-9; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 08/09/2025).

(...). III. Razões de decidir 3.
A jurisprudência desta corte é firme no sentido de que nulidades processuais devem ser alegadas oportunamente, sob pena de preclusão, e que deve ser demonstrado o efetivo prejuízo suportado pela parte alegante para a declaração de nulidade, conforme o princípio pas de nullité sans grief, traduzido pelo disposto no art. 563 do CPP. 4. O trf5 consignou em acórdão que a nulidade processual não foi suscitada pela defesa em momento oportuno, de modo a ter se operado a preclusão consumativa. Assim, a suscitação de tal tese defensiva após o encerramento de todos os atos da instrução criminal traduz-se em nulidade de algibeira, o que é inaceitável pela jurisprudência deste sodalício.
(...). (STJ; AgRg-REsp 2.159.472; Proc. 2024/0273453-2; RN; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 08/09/2025).

Ademais, importante consignar que “a designação de um mesmo defensor público para réus coacusados não implica nulidade automática, sendo imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo à ampla defesa, nos termos do art. 563 do CPP”. (TJES; RSE 0000375-46.2017.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 13/05/2025).

No caso concreto, a meu sentir, não restou configurado o conflito de defesas, na medida em que tal fenômeno somente pode ser invocado quando um réu atribui a outro a prática criminosa que só pode ser imputada a um único acusado, de modo que a condenação de um ensejará a absolvição do outro, ou quando o delito tenha sido praticado de maneira que a culpa de um réu exclua a do outro. (AgRg no RHC n. 124.996/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020), o que não ocorreu na hipótese em comento.

Diante do exposto, e sem maiores delongas,
REJEITO
a preliminar suscitada pela defesa dos recorrentes.

É como voto.

MÉRITO

No mérito, as insurgências defensivas restringem-se à fase de dosimetria da pena, na medida em que almeja (I) o afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea ‘h’, do Código Penal; e, (II) o reconhecimento da causa de diminuição de pena da participação de menor importância, em seu patamar máximo, nos termos do art. 29, § 1º, do Código Penal.

De antemão, informo que ambos os pedidos não merecem prosperar.

Acerca da majorante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘h’, do Código Penal, aplicada quando o crime é cometido contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida, por sua própria natureza objetiva, não confere margem ao magistrado para deixar de aplicá-la e nem pode ser afastada sob o argumento de que os recorrentes desconheciam a idade da vítima, de forma que inexistiria nexo causal.

Isso porque, restando claro que o crime foi cometido contra maior de 60 anos, a partir da declaração da própria vítima, Ademir Amaral, à fl. 11, no sentido de que nasceu em 05 de dezembro de 1954, possuindo, portanto, 68 (sessenta e oito) anos de idade à época dos fatos, nada há para ser modificado.

Em idêntica orientação:

(...). A agravante da idade da vítima foi mantida, sendo objetiva e prescindindo de ciência prévia dos réus. IV. Dispositivo e Tese5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A condenação por roubo majorado é mantida com base em provas suficientes. 2. A formalidade do reconhecimento não invalida a condenação quando há outros elementos de prova. (...). (TJSP; ACr 1500129-86.2025.8.26.0540; Santo André; Décima Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Marcelo Gordo; Julg. 11/09/2025).

(...). A incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea h, do CP, por se tratar de natureza objetiva, não demanda a demonstração de que o agente se aproveitou da vulnerabilidade decorrente da idade da vítima. (...). (TJMG; APCR 5007062-97.2024.8.13.0431; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Anacleto Rodrigues; Julg. 04/09/2025; DJEMG 08/09/2025).

(...). Subsiste agravante de que trata o artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal, pois, registrada a idade da vítima na qualificação levada a efeito pela autoridade policial, presume-se a veracidade do registro feito, e se trata de circunstância objetiva. (...) . Apelo desprovido. (TJRS; ACr 5001096-69.2022.8.21.0054; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Honório Gonçalves da Silva Neto; Julg. 21/07/2025; DJERS 28/07/2025).

De igual modo, quanto ao pedido para reconhecimento da participação de menor importância do acusado Peterson, ao alegar que “não praticou os verbos presentes no núcleo do tipo penal, assim como afirmado nos interrogatórios dos réus, vez que nem sequer escolheu a vítima, apenas pegou o telefone entregue por Letícia, quem efetivamente praticou o verbo do tipo”, não vislumbro possibilidade de deferimento de tal pleito.

Isso porque, em sentido diametralmente oposto, a vítima foi enfática ao afirmar “que estava em um coletivo, sentado,
e ao seu lado estava um casal em pé
, ocasião em que ouviu um barulho e levou a mão ao bolso de sua calça para pegar o celular, quando então percebeu que o referido bem não estava em seu bolso.
Ainda segundo a vítima, um outro passageiro, que não conhece, lhe disse que o casal que tinha acabado de descer do ônibus tinha furtado o celular
. Ato contínuo, desceu do ônibus e pediu ajuda para uma viatura da Polícia Militar que estava passando no momento e, poucos metros depois,
viu o casal e indicou para os militares, sendo os mesmos abordados e com eles encontrado o seu aparelho celular
.

Ou seja, conforme muito bem pontuado no parecer ministerial, “a prova dos autos demonstra, de forma inequívoca, a coautoria, com clara divisão de tarefas entre os apelantes para a consecução do crime, na qual ambos aproveitaram, em comunhão de desígnios, a distração da vítima para furtar-lhe o celular e empreenderem fuga. Esclareça-se, ainda, que foi o apelante quem estava na guarda da coisa roubada, inclusive já tendo a manuseado, posto que foi apreendida sem o
chip
de telefonia, de forma que sua participação no delito é direta e determinante”.

Em idêntica orientação:

(...). PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO RÉU PATRICK Descabe falar em participação de menor importância do réu Patrick, eis que prestou suporte moral e material aos demais comparsas, tendo sua contribuição sido determinante para o êxito da empreitada criminosa. O crime foi praticado com divisão de tarefas, sendo que os réus, agindo de forma concursada, realizaram os atos subtrativos. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RÉU Sérgio. Não prospera o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao réu Sérgio, porquanto em seu interrogatório, exerceu seu direito de permanecer em silêncio. MULTA Atinente à pena de multa, o pretendido afastamento é descabido, porquanto a fixação decorre de determinação legal contida no tipo penal em questão - roubo. Eventuais dificuldades dos réus no pagamento deverão ser apreciadas pelo juízo da execução. PENAS. DOSIMETRIA. Mantidas as penas fixadas na sentença, porquanto não comportam alteração. APELOS IMPROVIDOS. (TJRS; ACr 5007165-89.2020.8.21.0086; Quinta Câmara Criminal; Relª Desª Maria de Lourdes Galvão Braccini de Gonzalez; Julg. 16/08/2024; DJERS 23/08/2024).

(...). Impossível o reconhecimento da participação de menor importância. Gabriel aderiu às condutas dos comparsas em ambos os roubos. Causas de aumento demonstradas pela prova oral e pericial. Réus agiram com unidade de desígnios e divisão de tarefas. Potencialidade lesiva da arma atestada pelo laudo pericial. Crime de perigo abstrato e de mera conduta. CAC não se confunde com porte de arma de fogo. Necessidade de comprovação de que a arma estava em trânsito para ser utilizada para fins de tiro desportivo ou caça. Ônus da defesa. (...). (TJSP; ACr 1517093-91.2023.8.26.0228; Ac. 17704397; São Paulo; Décima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Jucimara Esther de Lima Bueno; Julg. 21/03/2024; DJESP 03/04/2024; Pág. 3261).

Por fim, pugna a defesa para que seja revogada a prisão preventiva dos apelantes, em razão da ausência de elementos que demonstrem sua necessidade no caso concreto, bem como diante da imposição do regime inicial de cumprimento de pena como o semiaberto.

Ocorre que, em consulta ao Sistema Infopen, constata-se que ambos os apelantes foram soltos por meio de expedição de alvarás de soltura, após a interposição do presente recurso, circunstância que afasta o interesse processual quanto a este item.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
, tão somente para corrigir o erro material apontado, fazendo constar a condenação dos apelantes pelo crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, mantendo a r. sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)